Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-46.2022.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA DA SILVA GOMES - CPF: 067.795.281-37 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ANDRESSA DA SILVA GOMES - CNPJ: 35.207.472/0001-02 (RECORRENTE), ANTONIO PEDRO GOMES NETO - CPF: 841.037.951-15 (RECORRENTE), ANDRIELI DA SILVA GOMES - CPF: 059.863.671-46 (RECORRENTE), MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 424.365.671-15 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001602-46.2022.8.11.0037 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO

Recorrido(s):

ANDRESSA DA SILVA GOMES/ ANTONIO PEDRO GOMES NETO/ ANDRIELI DA SILVA GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. USURA. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorridos ANDRESSA DA SILVA GOMES, ANTONIO PEDRO GOMES NETO e ANDRIELI DA SILVA GOMES postulam a declaração de inexistência do débito de R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), bem como postulam indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Consta dos autos que os Recorridos tomaram empréstimo do Recorrente na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 17 de novembro de 2021, para pagamento de forma parcelada, mediante assinatura de nota promissória.

3.
Consta dos autos que os Recorridos efetuaram o pagamento da quantia total R$ 36.144,00 (trinta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais), até o dia 06 de dezembro de 2021, ou seja, em pouco menos de 20 (vinte) dias os Recorridos pagaram mais de 80% (oitenta por cento) do valor emprestado.

4.
Ainda, mesmo adimplido a quantia de R$ 36.144,00 (trinta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais), o Recorrente continuou a exigir a quantia de R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), sendo nítida a pratica de usura, bem como a Nota Promissória apresenta rasura grotesca de adulteração dos valores.

5.
Logo, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao declarar a inexigibilidade do débito.

6.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de que a quantia será rateada entre os Requeridos.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023